Tribunal: TCU
Processo: 038.325/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 993/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.325/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Christiane Correia dos Santos (XXX.575.474-XX); Danila Vieira Feitosa de Miranda (XXX.498.273-XX); George Augusto Monteiro Lins de Albuquerque (XXX.102.502-XX); Isabelle Santos Oliveira (XXX.491.144-XX); Johnny de Geus Junior (XXX.806.979-XX); Kariny Kat Araujo Torres (XXX.315.053-XX); Marssoni Deconto Rossoni (XXX.991.329-XX); Mirela Pereira Iliadis (XXX.546.910-XX); Nara Monize Cardoso Pacifico Evangelista (XXX.961.443-XX); Salete Ramos de Souza Abreu (XXX.672.414-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.